Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO PLANALTO CENTRAL. PATRIMÔNIO TERRACAP. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que os danos ambientais descritos na denúncia atingiram uma chácara que é de propriedade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP (Despacho no 282/2016 – GABIN, TERRACAP), prepondera o interesse público local e, por conseguinte, cabe a esta Justiça Distrital julgar a presente ação penal.

2. Inviável o pleito de decretação da prisão preventiva quando não há fato novo a justificar a segregação cautelar dos réus para garantia da ordem pública e nada de relevante foi informado pela autoridade coatora, além do já exposto e analisado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.